Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-72.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A apelante, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – A apelante, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Empréstimo consignado não reconhecido pela autora – Sentença de procedência da ação, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, com a condenação do réu à restituição dos valores debitados e ao pagamento de indenização a título de dano moral – Demonstração, pelo réu, da regularidade da contratação eletrônica, mediante o envio de documentos de identificação e fotografia "selfie" – A autora foi beneficiada com créditos em sua conta bancária, decorrentes do mútuo ora impugnado – Ademais, se a autora não assinou o aludido contrato, a ele aderiu, pois demorou mais de dois anos para questioná-lo e usufruiu do dinheiro que foi creditado em seu favor – Não ficou evidenciada a prática, pelo banco réu, de qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença reformada – Ação improcedente – Em razão da sucumbência, arca a autora com o pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressalvada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida – Sentença reformada, para julgar a ação improcedente – RECURSO PROVIDO.